Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-36.2019.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001685-36.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILSON JOSEPH (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.764.218/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito - Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 1001685-36.2019.8.11.0015.

EMBARGANTE: WILSON JOSEPH.

EMBARGADO: LEANDRO & CIA LTDA - ME.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – SUSPENSÃO VERBAS SUCUMBENCIAIS – DEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA A PARTE RECORRENTE – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Segundos Embargos de Declaração opostos por WILSON JOSEPH contra o acórdão de ID nº 66268992, exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão na parte dispositiva do acórdão impugnado, porque não analisou aspectos fático-jurídicos retratados nos autos, notadamente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte embargante nos autos.

Na certidão de ID n.º 67184460 constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão na parte dispositiva do acórdão impugnado, porque
fixou os honorários sucumbenciais, apesar da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita
, e, por isso, postula seja reformado o “decisum” objurgado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude da omissão constante no acórdão editado, referente ao deferimento da justiça gratuita à parte embargante pelo Julgador Singular.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de retificar a parte dispositiva do acórdão impugnado, estabelecendo
ressalva quanto à eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021